Tribunal: STF
Processo: MS 31200
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRAS DO PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO. ESPECIALIDADES MEDICINA E ODONTOLOGIA. JORNADA REDUZIDA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EM LEI ESPECIAL. APLICAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos do disposto no art. 19, § 2º, da Lei 8.112/1990, não se aplica a jornada de trabalho de quarenta horas semanais quando há norma especial disciplinando a matéria.



    2. No caso dos médicos e odontólogos integrantes das carreiras do Poder Judiciário da União não há disposição acerca da jornada de trabalho na lei geral que disciplina a carreira (Lei 11.416/2016). Incide, para esses profissionais, o disposto nas leis especiais, que estabelecem a jornada de quatro e seis horas, respectivamente, ante o princípio hermenêutico de que a lei especial afasta a lei geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.